Tribunal: TJSP
Processo: 3000120-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação de obrigação de fazer, concedeu antecipação de tutela, pleiteada "in limine litis", para o fim de serem fornecidos ao autor, portador de "Neoplasia maligna da próstata", o medicamento "Abiraterona 1000mg", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa de R$ 2.000,00, limitada em R$ 100.000,00. Recurso da Fazenda do Estaado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação de obrigação de fazer, concedeu antecipação de tutela, pleiteada "in limine litis", para o fim de serem fornecidos ao autor, portador de "Neoplasia maligna da próstata", o medicamento "Abiraterona 1000mg", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa de R$ 2.000,00, limitada em R$ 100.000,00. Recurso da Fazenda do Estaado buscando, tão somente a dilação do prazo, bem como a redução da multa. Cabimento do pedido de dilação do prazo fixado, que se mostrou sobremaneira reduzido, bem como reduzir o valor da multa, fixando seu valor máximo em R$ 10.000,00. Recurso provido, mantida e ratificada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000120-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada ANTONIO CANDIDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000120-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42.343.
2
VOTO No 42.343
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000120-94.2020.8.26.0000, de Pereira Barreto
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO PEREIRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação de obrigação de
fazer, concedeu antecipação de tutela, pleiteada “in limine litis”,
para o fim de serem fornecidos ao autor, portador de “Neoplasia
maligna da próstata”, o medicamento “Abiraterona 1000mg”, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa
de R$ 2.000,00, limitada em R$ 100.000,00. Recurso da Fazenda do
Estaado buscando, tão somente a dilação do prazo, bem como a
redução da multa. Cabimento do pedido de dilação do prazo fixado,
que se mostrou sobremaneira reduzido, bem como reduzir o valor da
multa, fixando seu valor máximo em R$ 10.000,00. Recurso provido,
mantida e ratificada a liminar.
I.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpõe o
presente Agravo de Instrumento contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca da Pereira Barreto, que, em ação de rito ordinário movida por ANTONIO
CANDIDO PEREIRA (processo 1002738-24.2019.8.26.0439) contra a ora embargante e o
MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO, concedeu “in limine litis” antecipação de tutela, para o
fim de ser fornecido ao autor, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento
Abiraterona 1000 mg/dia, nos termos do Relatório médico de fls. 17, sob pena de multa diária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (textual - fls.
134 autos de origem).
Nas razões, afirma em resumo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
fornecer o medicamento é extremamente exíguo, uma vez que há necessidade de realização
de procedimentos administrativos para a aquisição do fármaco. Afirma também que o o valor
da multa aplicada “fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, não estando
demonstrada desídia por parte da Administração Pública no cumprimento da decisão
concessiva da liminar. Pede o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo,
para ser dilatado o prazo para cumprimento da ordem judicial, bem como para redução do
valor da multa aplicada.
A liminar recursal foi deferida (fls. 16/17), não sobrevindo resposta do agravado
(certidão de fls. 25). Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000120-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42.343.
3
II.
O agravo comporta acolhida.
Confirmam-se os termos da decisão que deferiu a liminar recursal, para
prorrogar o prazo para o cumprimento da antecipação da tutela, bem como como determinou
a redução do valor da multa fixada, a qual contou com a fundamentação a seguir reproduzida
(fls. 16/17):
“Plausível a alegação de que o prazo deferido pelo MM. Juiz (48 horas)
mostrou-se sobremaneira reduzido, não se compreendendo a razão para ser fixado prazo
tão exíguo, em se tratando de doença evolutiva. Nada impede seja o prazo ampliado,
considerando-se ainda que a agravante não se insurge contra a antecipação da tutela em
si. O prazo fixado é exíguo, comportando ampliação para dez (10) dias, contados a partir
da intimação da presente decisão. Fica também reduzido o valor da multa diária aplicada,
para o unitário de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), limitada ao montante de R$
10.000,00 (dez mil reais).”
São considerações que, “data vênia”, subsistem bastam ao acolhimento do
agravo, para os mesmos fins, isto é, para “ampliação para dez (10) dias, contados a partir da
intimação da presente decisão. Fica também reduzido o valor da multa diária aplicada, para o
unitário de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).” (fls. 17).
Provê-se, assim, o recurso, confirmada a liminar recursal.
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao agravo,
mantida e ratificada a liminar deferida a fls. 16/17.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI